Tribunal: TJMT
Processo: 1021266-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito suspensivo, oposto por ROOT BRASIL AGRONEGÓCIOS S/A contra acórdão proferido pela 2a Câmara Cível deste egrégio Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento no 1021266-48.2020.8.11.0000, que caminhou no sentido de desprover, por maioria de votos, a pretensão recursal.
Em resumo, verbera que (i) o julgamento incidiu em evidente erro de fato por inexistir nota de compra e venda à terceiro do produto; (ii) a Embargante apenas industrializou o produto em questão por conta e ordem da empresa COPAGRI, a teor do informado na respectiva nota fiscal; (iii) a tese fixada no AgInt no AREsp 1329000/RJ e REsp 620.787/SP não se aplica no contrato em discussão; e (iv) houve confusão processual sobre o processamento da lide originária.
Nessas condições, o pedido tabulado pela parte Embargante encontra permissivo no art. 1026, §1o, do CPC, que viabiliza a suspensão da eficácia da prestação jurisdicional pelo relator “se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” ou “sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
Na hipótese em comento, apesar da decisão embargada encontrar sede no livre convencimento, verifica-se a probabilidade de acolhimento da tese recursal, com efeito infringente, no que diz respeito à ocorrência de equivocada premissa fática.
Os votos condutores da divergência – vencedores – partiram do pressuposto de que a Nota Fiscal Eletrônica no 24.670 (contida na Ata Notarial) comprovava a venda de produto quando, em verdade, traduz objetivamente prestação de serviços de industrialização, seja pelo valor da contraprestação financeira, seja pela operação indicada no corpo do documento fiscal:
“5.125 – Industrialização efetuada para outra empresa quando a mercadoria recebida para utilização no processo de industrialização não transitar pelo estabelecimento adquirente da mercadoria
Classificam-se neste código as saídas de mercadorias industrializadas para outras empresas, em que as mercadorias recebidas para utilização no processo de industrialização não tenham transitado pelo estabelecimento do adquirente das mercadorias, compreendendo os valores referentes aos serviços prestados e os das mercadorias de propriedade do industrializador empregadas no processo industrial.” (http://www.sefaz.mt.gov.br/legislacao/SubIndice.aspx?ID=118)
Referido fato não foi observado (omissão) e altera substancialmente a conclusão do acórdão embargado, enunciando um cenário diferente no qual a Embargante estava apenas prestando serviços a empresa COPAGRI COMERCIAL PARANENSE AGRÍCOLA e não vendendo produto para frustrar o pagamento vindicado pela Embargada.
Significar dizer, noutras palavras, que não se pode punir a empresa Embargante por ter desenvolvido sua atividade-fim, por ter continuado a prestar serviços a terceiros quando supostamente estava em mora com a obrigação assumida perante a Embargada, até porque a inadimplência deve ser sopesada dentro dos limites contratuais e legais.
A alteração sobre a inexistência de boa-fé na conduta da Embargante com base nessa complementação jurisdicional ensejará fatalmente efeitos infringentes sobre a interpretação da própria cláusula resolutiva contratual, ganhando peso o voto vencido encaminhado pela então relatora, Desembargadora CLARICE CLAUDIDO DA SILVA, por essas novas razões.
Por fim, os precedentes citados (AgInt no AREsp 1329000/RJ e REsp 620.787/SP) no acórdão recorrido aparentemente não se amoldam a situação dos autos por versar sobre bem jurídico diverso e outra legislação (art. 1o do DL 745/69) – art. 489, §1o, V, do CPC.
Com essas considerações, baseado no aspecto do preenchimento formal do art. 1026, §1o, do CPC/15, SUSPENDO A EFICÁCIA DO ACÓRDÃO ENCARTADO NO ID 87037983 até o julgamento dos presentes Embargos Declaratórios.
Notifique-se o juízo de origem para tome conhecimento desta decisão provisória e condicional.
Intime-se a parte embargada para, querendo e no prazo legal (art. 2023, §2o, do CPC), manifestar-se.
Após o lançamento de voto em sistema pela relatora designada, tendo em vista que também foi apontando vício no voto proferido por este desembargador quando do julgamento do Agravo, solicito a remessa destes autos ao meu gabinete para elaboração de voto.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= relator em substituição legal =